Tribunal: STF
Processo: Rcl 86255
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA  
DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Redesaude Cooperativa de Trabalho, em 14.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000661-15.2020.5.05.0195, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. É deserto o recurso quando não efetuado o preparo pela parte que teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido. À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental interposto pela REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO, e, por consequência, NÃO CONHECER o recurso ordinário apresentado por ela, PORQUE DESERTO; e, ainda de forma unânime, NEGAR PROVIMENTO ao recurso ordinário apresentado pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA” (fl. 2, doc. 34).



    2. A reclamante alega ser “indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) João Crizostomo Carneiro Neto, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 31/10/2006 a 30/07/2019” (fl.15 , doc. 1).



    Afirma que “a presente reclamação constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de repercussão geral) e consolidada desta Corte Constitucional” (fl. 15, doc. 1).



    Sustenta que “as decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADPF 324/DF, as ADCs 48/DF e 66/DF e o RE 958.252-RG/MG, Tema 725, são categóricas ao reconhecer a validade de formas alternativas de contratação, como a terceirização e a cooperação entre trabalhadores, desde que não configurada fraude à legislação trabalhista” (fl. 25, doc. 1).



    Assevera que, “ao presumir a invalidade do regime cooperativista sem qualquer fundamento fático ou jurídico, a [autoridade] reclamada afronta esses precedentes que garantem a validade de relações de trabalho terceirizadas ou cooperativistas, especialmente quando calcadas em estritas provas documentais” (fl. 26, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e a “concessão de medida liminar inaudita altera pars nos termos do art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0000661-15.2020.5.05.0195 e a suspensão dos efeitos do v. arresto reclamado até o julgamento final da presente reclamação, com a consequente comunicação aos órgãos jurisdicionais reclamados, assim como, a cassação da decisão atacada, afastando o vínculo de emprego reconhecido” (fl. 44, doc. 1).



    Pede, “ao final, a afetação da Reclamação Trabalhista n. 0000661- 15.2020.5.05.0195 com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho” (fls. 44-45, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal assentou dever o pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica estar acompanhado da comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição, o que não ocorreu na espécie (Rcl n. 1.905-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 20.9.2002; e RE n. 192.715, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 9.2.2007). 



    No caso em exame, a reclamante não demonstrou mudança na sua situação financeira. Mantenho, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita examinado pelas instâncias ordinárias, nos termos do parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie vertente, contra a sentença a reclamante interpôs recurso ordinário, não conhecido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, por deserção:



    “No caso, como visto anteriormente, foi negada a concessão da Justiça Gratuita em favor da recorrente. E, notificada, a demandada não regularizou o preparo. Deserto, pois, o seu apelo. Não conheço” (fl. 19, doc. 34). 



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISÃO NÃO ADMITIDO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 73.279-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra decisão com matéria preclusa, por deserção do recurso interposto pela reclamante, conforme decidido nas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. Não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. 4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023” (Rcl n. 74.717-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E NO RE N. 958.252. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba, que reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT em ação trabalhista. 2. A reclamante alega que o Juízo reclamado declarou existência de vínculo de emprego tão somente em razão do reconhecimento do exercício de atividade fim na empresa então reclamada. 3. O juízo de primeiro grau julgou procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A parte reclamante pretende o reconhecimento de afronta ao disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A presente reclamação foi proposta após a inadmissão de recurso ordinário por deserção, estando preclusa a matéria em discussão. 6. Esta Suprema Corte não admite ‘o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral’ (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 66.451-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).



    8. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora